Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-90.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001039-90.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 049.233.811-67 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 16.501.555/0008-23 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001039-90
.2025.8.11.00
55.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Recorrido:
ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

3. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

4. Por fim, destaco que
“A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo.”

5. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE OU NEGATIVAÇÃO DO CPF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a exclusão da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome, afastando, entretanto, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de serviços de telefonia que originaram a cobrança impugnada; (ii) avaliar se a inclusão de dados da autora na plataforma Serasa Limpa Nome configura negativação indevida, ensejando indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial foi afastada, reconhecendo-se a validade da procuração eletrônica e a suficiência da prova da inscrição. O esgotamento da via administrativa é desnecessário, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. O conjunto probatório (histórico de chamadas, telas sistêmicas e contratos bancários) comprova que a linha telefônica discutida era utilizada pela autora, evidenciando a regularidade da contratação e, por consequência, do débito pelo inadimplemento. Por consequência, não há dever ressarcitório pela requerida, pois a empresa agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

5. Não restou caracterizada litigância de má-fé, porquanto inexistente prova inequívoca de conduta dolosa da autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da requerida parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastada a multa por litigância de má-fé. Recurso da Autora prejudicado. Diante do novo resultado, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). Sem custas.”
(N.U 1074400-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025